Tribunal: STF
Processo: HC 222445
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 778.126/SP.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157 § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e cometido mediante restrição de liberdade da vítima), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. Pedidos de concessão de liberdade provisória e substituição da custódia por prisão domiciliar foram indeferidos.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filho menor, atualmente com 2 anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da criança. Salientam a primariedade e os bons antecedentes.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 18/05/2023, constatou-se a superveniência de sentença condenatória, pela qual o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, no Processo nº 0001728-06.2022.8.26.0358, condenou a paciente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pelo crime do art. 157 § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I, e a absolveu pela prática do delito de associação criminosa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade por continuarem presentes os requisitos da segregação cautelar. Recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, observo que a defesa deixou de juntar ao processo a decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva da paciente, não sendo possível seu acesso por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    10. Consta dos autos que, ao indeferir pedido de liberdade provisória e concessão de prisão domiciliar, o Juízo de origem assim de manifestou:



    “A imposição da prisão provisória se reserva às hipóteses em que, comprovada a materialidade, existentes indícios suficientes da autoria e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6º, do CPP), seja ela necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal, ou ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal. A segregação cautelar tem como fundamento fatores de ordem objetiva: a pena máxima abstratamente cominada ao delito (o que, por si, autoriza a decretação da prisão preventiva – artigo 313, inciso I, do CPP).



    No caso em testilha, a materialidade da infração penal e sua autoria restam bem delineadas pelos elementos informativos e provas carreadas. O flagrante está em ordem, tendo sido decretada sua conversão em prisão preventiva.



    A conduta da indiciada revela gravidade em concreto, o comportamento é deveras reprovável e denota periculosidade social. Ora, o crime de roubo, realizado a luz do dia, foi em tese praticado mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, com risco de vida de pessoas que foram mantidas reféns.



    Ademais, é requisito para concessão de prisão domiciliar para a mãe que o crime não tenha sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso concreto, a indiciada está sendo investigada pela prática de crime de roubo majorado pela utilização de arma e concurso de pessoas com restrição de liberdade das vítimas.



    Desse modo, não há como conceder prisão domiciliar à indiciada.” (e-doc. 11, p. 2, grifos nossos).



    11. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa (e-doc. 2).



    12. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a paciente, juntamente com ao menos outros três corréus, subtraiu bens e valores da empresa vítima, tendo um dos agentes se utilizado de arma de fogo para ameaçar as vítimas, que tiveram suas mãos amarradas e foram levadas para uma sala no fundo da loja, sendo vigiadas todo o tempo, enquanto um dos corréus subtraía aparelhos celulares e valores, tendo o grupo, logo em seguida, empreendido fuga do local.



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ademais, o fato de a paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017.



    Pelos mesmos motivos já delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da acusada indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Por fim, no tocante à prisão domiciliar, tem-se que, com o advento da Lei 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.



    Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para:



    (...)



    Na hipótese em comento entendo que, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere na exceção a que se refere o julgado da Suprema Corte consistente na prática de crimes ‘mediante violência ou grave ameaça a pessoa’.



    Isso porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a paciente, embora seja mãe de criança menor de 12 anos, foi presa em razão da suposta participação em associação criminosa e roubo duplamente majorado, delito praticado com violência e grave ameaça a pessoas, exercida, no caso, com arma de fogo.” (e-doc. 18, p. 2-6, grifos nossos).



    13. Observa-se que o Juízo de origem, ao indeferir pedido de liberdade provisória, assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Destacou ter sido o crime de roubo praticado mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, e com risco de vida para as pessoas que foram mantidas reféns.



    14. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    15. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    16. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a recorrente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    17. Na espécie em análise, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência contra a pessoa. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator